Tribunal: TJMT
Processo: 1036731-26.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{acordaoModelo.
votoRelatorParaAcordao}

': Error Parsing:

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{acordaoModelo.
votoRelatorParaAcordao}

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JANAINA CORREA DOS SANTOS - CPF: 014.952.221-52 (RECORRENTE), PRISCILA FERREIRA GALENO - CPF: 705.051.521-34 (ADVOGADO), MANOEL COSTA PARRIAO - CPF: 537.427.021-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA – INADIMPLEMENTO DO CONSUMIDOR – AVISO DE CORTE REALIZADO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO -
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA
-
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 156944841, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente o pedido inicial.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

A ilegalidade da suspensão do serviço de energia elétrica;

2)

Faturas devidamente quitadas;

3)

Comprovação dos danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a reclamada afirma que a suspensão no fornecimento da energia ocorreu em razão do inadimplemento da reclamante, rechaça os argumentos recursais e pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial,
a reclamante é usuária dos serviços da reclamada há muitos anos, utilizando a Unidade Consumidora de N° 6/1883476-2. Afirma que, no dia 18 de abril de 2022, a parte reclamada realizou a suspensão do fornecimento de energia, mesmo com a apresentação de todos os comprovantes de pagamentos.

Acrescenta que assinou um termo de confissão de dívida para ser restabelecida a energia.

A reclamada, em sede de contestação, sustenta que a suspensão do fornecimento de energia elétrica se deu em razão da inadimplência da autora referente à fatura vencida em dezembro de 2021, que foi parcelada em duas vezes, sendo que a última parcela não teria sido paga.

Além disso, vale ressaltar que não só a parcela de dezembro de 2021 estava com pagamento fora do prazo, como também as parcelas de março e abril de 2022, conforme se observa do documento id. 156943844 – Pág. 3.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, que assim dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que a culpa é exclusiva do consumidor, ou de terceiro (§ 3o, incisos I e II, do art. 14, do CDC).
Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, no caso, a reclamada conseguiu demonstrar a legalidade na suspensão do fornecimento de energia, que ocorreu diante do inadimplemento da reclamante.

Frisa-se que, após a assinatura da confissão de dívida, a energia foi imediatamente restabelecida, inexistindo o dever de indenizar.

Na análise dos autos, vê-se o inadimplemento da fatura emitida em dezembro de 2021, que foi objeto de parcelamento, no qual deveria ser quitada a primeira parcela no valor de R$ 126,79 em 06/01/2022, (paga em 07/02/2022), e a outra no valor de R$ 124,20, com vencimento em 25/02/2022, (paga em 20/04/2022).
(id.

156943844 – Pág. 3/ 156943846/ 156943849/ 156944801).

Ademais, é possível perceber, na fatura anexada pela demandante (com vencimento em 04/04/2022 e pagamento em 18/04/2022), o aviso de possibilidade de suspensão do fornecimento de energia. Com isso, resta nítido que a autora assumiu o risco de sofrer intervenções no seu serviço elétrico.

Dessa forma, percebe-se o cumprimento dos procedimentos previstos no artigo 6o, da Lei no 8.987/1995 que dispõe sobre o regime de Concessão e Permissão da Prestação de Serviços Públicos, previsto no artigo 175 da Constituição Federal, a seguir:

Art. 6o
. Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.

(...)

§ 3o Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso, quando:

(...)

II –
por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade
. (Destaques acrescidos).

Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou depois de prévio aviso, quando motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações e por inadimplemento do usuário, considerando o interesse da coletividade.

Nesse passo, é dever dos usuários de energia elétrica a quitação de seus débitos no dia aprazado pela Concessionária de Energia Elétrica para obter a contraprestação do serviço concedido pelo Poder Público.

No caso, tenho que a reclamada providenciou o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica após a reclamante realizar o termo de confissão de dívida, no prazo estabelecido na Resolução no 1.000/2021, da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL.

Seção VII

Da Religação das Instalações

Art. 362.

A distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica nos seguintes prazos, contados de forma contínua e sem interrupção:

(...)

IV -
24 (vinte e quatro) horas
: para religação normal de instalações localizadas em área urbana
;

(...)

§ 2o Em caso de religação normal ou de urgência:

I -
a contagem do prazo de religação inicia com a comunicação de pagamento
,
compensação do débito no sistema da distribuidora ou com a solicitação do consumidor
e demais usuários se estas ocorrerem em dias úteis, das 8 horas às 18 horas, e, em caso contrário, a partir das 8 horas da manhã do dia útil subsequente;
(grifei)

Logo,
entendo que
os danos
morais não restaram caracterizados,
eis que a recorrida agiu no exercício regular do seu direito.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INADIMPLÊNCIA DA AUTORA CONFESSADA - CORTE DEVIDO-INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A requerente não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
2. In casu, o corte do fornecimento de energia da reclamante é legítimo, pois, se deu por inadimplência da consumidora.
3. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.
4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.
(N.U 1042775-61.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/03/2023, Publicado no DJE 06/03/2023) .

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento,
mantida a r. sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95
.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55,

caput,

da Lei no 9.099/95.

estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2023